Tribunal: TJPA
Processo: 0810842-44.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810842-44.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JULIANY DAMASCENO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O pronunciamento que determinou a emenda da exordial não é passível de Agravo de Instrumento, pois, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC, inexiste urgência no julgamento da questão, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse da parte, segundo previsão do artigo 1.009, §1º daquele diploma legal.

2.

Recurso de
Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo Instrumento, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática (ID 3952440) exarada por este Relator não conhecendo o recurso sob os seguintes fundamentos:

Sob esta ótica, o pronunciamento que determinou a emenda da exordial não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º daquele diploma legal.

Dessa forma, o presente Agravo é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra prevista no artigo 1.015 do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inc. III do CPC, não conheço o Agravo de Instrumento por falta de pressuposto de admissibilidade.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Recorrente ingressou com Agravo Interno (ID 5192333), pedindo a reconsideração do julgado ou análise pelo colegiado.

Em síntese,
defende a recorribilidade da decisão que
determinou a intimação do banco, autor da ação de busca e apreensão, para emendar a petição inicial, apresentando o original da cédula de crédito pela qual foi instrumentalizado o negócio jurídico entre as partes. Aduz que o rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo hipótese de urgência, como a do caso concreto, em que a análise da situação não pode aguardar futuro recurso de apelação.

Sem contrarrazões (ID 6142348).

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 27 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais:

Resumidamente, o Agravante defende o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a emenda à inicial para que a instituição bancária juntasse o original da cédula de crédito que fundamenta a ação de busca e apreensão movida contra a Agravada.

O Banco Recorrente sustenta que o rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No entanto, estou convencido de que o presente recurso não merece prosperar.

Sabe-se que o rol do artigo 1.015 do CPC não contempla o
decisum
que determina a emenda da petição inicial.

A matéria já foi analisada e julgada, em casos análogos, pelas Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal:

Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I.
A decisão objeto do agravo de instrumento que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria a via original da Cédula de Crédito Bancário e autenticado (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ II. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento
, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil.
RECURSO DE ANGRAVO INTERNO DESPROVIDO

(6439024, 6439024, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-21)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
N°. 0804683-51.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: NILSON FERREIRA BARROS RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1.
No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial. 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece linhas mais específicas quanto ao cabimento do Agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal.

(6452871, 6452871, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-14, Publicado em 2021-09-21)

Portanto, mantenho meu posicionamento de que o pronunciamento que determinou a emenda da exordial não é passível de Agravo de Instrumento, pois, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse da parte, segundo previsão do artigo 1.009, §1º daquele diploma legal.

3. Dispositivo:

Ante
o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão inicial de não conhecimento do Agravo de Instrumento por falta de pressuposto de admissibilidade.

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/10/2021